Tribunal: TJSP
Processo: 1019430-76.2014.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Usucapião Ordinária
Órgão julgador: Carlos Goldman
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-11
Data de publicação: 2020-04-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000251705
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1019430-76.2014.8.26.0309, da Comarca de Jundiaí, em que é apelante FUNDAÇÃO
ANTONIO ANTONIETA CINTRA GORDINHO, são apelados DURVAL SOARES DE
PAULO e MARIA SILVIA GOMES SOARES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: apelação desprovida, v.u.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM DOS
SANTOS (Presidente sem voto), GIFFONI FERREIRA E PENNA MACHADO.
São Paulo, 11 de abril de 2020.
CARLOS GOLDMAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019430-76.2014.8.26.0309 -Voto no 2188
2
VOTO no: 2188
APELAÇÃO no: 1019430-76.2014.8.26.0309
COMARCA: JUNDIAÍ (1a VARA CÍVEL)
APELANTE: FUNDAÇÃO ANTONIO ANTONIETA CINTRA GORDINHO
APELADOS: DURVAL SOARES DE PAULO e MARIA SILVIA GOMES SOARES
JUIZ DE 1a INSTÂNCIA: FILIPE ANTONIO MARCHI LEVADA
USUCAPIÃO. PROCEDÊNCIA. AUTORES QUE HAVIAM
ARREMATADO OS DIREITOS DE AQUISIÇÃO DO
IMÓVEL EM EXECUÇÃO FISCAL. IRRELEVÂNCIA.
EXIGÊNCIAS DO ART. 1.238, CAPUT, DO CÓDIGO CIVIL
SATISFEITAS. APELAÇÃO DESPROVIDA.
A r. sentença de fls. 202/204, datada de 07 de maio de 2019 e
declarada a fls. 227, relatório adotado, julgou procedente o pedido inicial, “para declarar em favor
dos autores a usucapião extraordinária do imóvel descrito no memorial descritivo e levantamento
planimétrico, os quais se encontram às fls. 151 e 152, respectivamente”. “Em tendo havido
oposição ao pedido, condeno o réu ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários
advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa”.
Apela a ré. Sustenta ilegitimidade passiva e ausência de interesse
processual. “Se na esteira da r. sentença apelada a usucapião precisa apenas e tão somente da
posse com 'animus domini', tanto que a arrematação decorreu do compromisso de compra e
venda, registrado, segue-se que sendo possuidor o compromissário comprador, a demanda além
de inadequada à espécie, está equivocamente endereçada”. “O marco da posse não está na
execução fiscal contra a Dal Santo S.A. Ind. e Com., porque dela não participou a apelante, e na
esteira do artigo 1.201, do Código Civil, não existe boa-fé”. “Se a carta de arrematação - datada
de 1998 - foi lavrada exclusivamente em nome de terceiro, ela perdeu legitimidade quanto à
apelante, comprometendo o tempo aquisitivo para a usucapião, previsto na r. sentença em 15
(quinze) anos (artigo 1.238, Código Civil)”. “Se contado o lapso temporal a partir do IPTU
(2002), e como previsto nos artigos 263, CPC antigo e 312, CPC atual, até a data da propositura
da ação (19 de novembro de 2014), ele não se completou”. Ausentes boa-fé e o decurso do lapso
temporal necessário, inviável a usucapião. Invoca o princípio da continuidade registrária. “Como a
carta de arrematação cuida da simples transferência de compromissários compradores (Dal
Santo/apelados), continua viciada quanto à apelante”.
Recurso respondido e remetido à E. 2a Instância.
É o relatório.
A pretensão toca ao imóvel objeto da matrícula no 10.197 do 2o
CRI de Jundiaí/SP. Os autores o arremataram no ano de 1998 em execução fiscal proposta pela
Fazenda do Estado de São Paulo em face de Dal Santo S/A Ind. e Com. (R.11/10.197) - que na
verdade era compromissária compradora do bem; promitentes vendedores Vail Chaves, Isabel
Fernandes Chaves e Antonieta Chaves Cintra Gordinho (R.1/10.197), os quais a ré sucedeu.
A arrematação se cingiu realmente aos direitos de aquisição do
imóvel, outrora integrantes do patrimônio da executada. Decorre daí (i) que ela não ostenta
interesse jurídico-econômico para esta demanda; (ii) que a ré não haveria que ter intervindo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019430-76.2014.8.26.0309 -Voto no 2188
3
naquela cobrança, se nenhum direito seu se disputava ali; (iii) a impossibilidade de, por meio do
registro da respectiva carta, ser transferida aos arrematantes a propriedade, inda de titularidade da
ora apelante - e, seja por isto, seja porque a usucapião é modo originário de aquisição da
propriedade, sem lugar o argumento concernente ao risco (inocorrente) de ofensa ao princípio da
continuidade registrária.
Portanto, corretos os polos ativo e passivo, concorre o interesse
processual e não vinga a irresignação.
Deveras, palmar a subsunção do caso concreto à hipótese do art.
1.238, caput, do Código Civil, cujo teor é oportuno transcrever - presente alguma distorção que o
recurso lhe quer emprestar: “Aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir
como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé; podendo
requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no
Cartório de Registro de Imóveis” (grifo adicionado).
Id est, basta que os autores tenham possuído - como possuíram - o
imóvel em liça por mais de quinze anos ininterruptos, com ânimo de dono e sem oposição, para
que dele hajam se tornado proprietários. A respeito, sobressaem o pagamento de IPTU's e
contribuições à associação de moradores ao menos desde 2002 e 2001, respectivamente, além da
ausência de prova d'algum questionamento à mesma posse (art. 333, II, do Código de Processo
Civil de 1973; art. 373, II, do diploma de 2015), valendo ponderar ad cautelam que “o prazo (da
prescrição aquisitiva), na ação de usucapião, pode ser completado no curso do processo, em
conformidade com o disposto no art. 462 do CPC/1973 (correspondente ao art. 493 do
CPC/2015)” (STJ, 3a Turma: Recurso Especial no 1.361.226/MG).
Em suma, consoante esmiuçou com acerto a r. sentença, “os
documentos carreados aos autos - e consistentes em: levantamento planimétrico assinado e
datado por profissional devidamente habilitado (fl. 72); memorial descritivo (fls. 73); e certidões
(fls. 198/199) - permitem a certeza de que tais requisitos estão cumpridos, merecendo destaque
que o animus domini está evidente, porquanto os autores tenham exercido a apreensão material
do imóvel por cerca de vinte anos (conforme fls. 18/37), tudo hábil a traduzir a intenção de
exercerem em nome próprio o direito de propriedade” (sic, fls. 203/204, excerto da
fundamentação que ratifico: art. 252 do RITJSP).
Do exposto, proponho o DESPROVIMENTO da apelação,
elevando-se para quinze por cento do valor da causa os honorários advocatícios sucumbenciais
impostos à ré na origem, haja vista o trabalho acrescido nesta sede (art. 85, § 11, do Código de
Processo Civil).
Na tentativa de se elidir a oposição de ociosos embargos de
declaração, (i) relembra-se que eles não possuem caráter infringente; (ii) consideram-se
prequestionadas e não ofendidas todas as normas jurídicas reportadas no curso do feito.
CARLOS GOLDMAN
RELATOR